Tribunal: STF
Processo: RE 262095
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que, tendo sido
declarada a inconstitucionalidade de ato normativo pelo Plenário ou
pelo Órgão Especial do Tribunal "a quo", é contra esse acórdão que
se dirige o ataque por parte do recurso extraordinário, razão por
que, se ele não foi juntado ao aresto da Turma ou Câmara julgadora,
o recorrente deverá fazê-lo quando da interposição do recurso
extraordinário, sob pena de, não ocorrendo uma ou outra dessas
hipóteses, não ser conhecido o recurso extraordinário.  E, no caso,
não houve essa juntada.
Recurso extraordinário não conhecido.